Tribunal: TJDFT
Processo: 0726058-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726058-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: WELTON DE SOUZA MONTEIRO, CLAUDICEIA FRANCISCA DA SILVA, K. M. D. S. E MARCELLA PAVÃO MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDICEIA FRANCISCA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD DECORRENTE DE ARROLAMENTO DO GENITOR DO INVENTARIADO. QUITAÇÃO DO TRIBUTO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DESNECESSIDADE. TEMA N. 1.074 DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA CELERIDADE PROCESSUAL. COMPENSAÇÃO MEDIANTE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que dispensou a quitação prévia do ITCMD devido pelo espólio do genitor do inventariado, condicionando a quitação do tributo ao pagamento de precatório devido ao de cujus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prosseguimento do arrolamento sumário pode ser condicionado ao pagamento prévio do ITCMD referente ao espólio do genitor do inventariado; (ii) examinar a viabilidade de quitação do tributo mediante compensação com crédito decorrente de precatório ainda não pago. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de arrolamento sumário, regido pelos arts. 659 a 694 do CPC, é de caráter amigável e sem litigiosidade entre os herdeiros e tem como objetivo principal emprestar celeridade e efetividade processual aos procedimentos de sucessão hereditária. 4. A expedição de formal de partilha, na hipótese de arrolamento sumário, dispensa a comprovação do recolhimento prévio do ITCMD, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.074. 5. A compensação do tributo devido com crédito representado por precatório ainda não pago é medida compatível com os princípios da efetividade e celeridade, preservando o direito do Fisco e os interesses dos herdeiros. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos artigos 186, 189 e 192, todos do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 659, § 2°, 662 e 664, §§ 4o e 5°, todos do Código de Processo Civil, defendendo que, no presente caso, o ITCMD pendente de adimplemento não diz respeito ao tributo incidente sobre a transmissão dos bens do falecido WELTON DE SOUZA MONTEIRO aos seus herdeiros nos autos, mas a ITCMD incidente no âmbito da transmissão dos bens de seu pai, em que o recorrido figurou como herdeiro e beneficiário e, portanto, contribuinte. Aduz que se trata de débito do espólio e não de transmissão de seus bens, que deve ser quitado com o seu patrimônio e antes da partilha, não sendo hipótese de aplicação do artigo 662 do CPC. Ressalta, ainda, que o acórdão impugnado estabeleceu que o adimplemento dos débitos apontados pela Fazenda Pública será realizado com base na importância a receber de precatório, e não com os ativos financeiros em conta bancária do inventariado do presente feito, criando uma espécie de compensação por determinação judicial, pois sequer se tem notícia de que tenha sido formulado pedido administrativo de compensação do débito tributário com o precatório em questão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 186, 189 e 192, todos do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 659, § 2°, 662 e 664, §§ 4o e 5°, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020